Tribunal: TJDFT
Processo: 0713149-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713149-55.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUDES CASSIO BAHIA RAMOS, SEBASTIANA APARECIDA DA SILVA AGRAVADO: PAULO FERNANDO LEAL HELIODORO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 16228921) interposto por EUDES CASSIO BAHIA RAMOS em face da r. decisão proferida pelo douto Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos de interdito proibitório ajuizado pelos agravantes em desfavor de PAULO FERNANDO LEAL HELIODORO, indeferiu a proteção possessória almejada, por ausência de prova quanto à localização nos exatos limites da propriedade das cercas limítrofes derrubadas. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 16228925): Cuida-se de nominada Ação de Interdito Proibitório ajuizada por Eudes Cássio Bahia Ramos e Sebastiana Aparecida da Silva Ramos em desfavor de Paulo Fernando Leal Heliodoro, sob o procedimento das ações possessórias. Aduzem, em apertada síntese, que são titulares dos direitos de posse do imóvel situado à “Chácara no 18, Coopermix, Núcleo Rural, São Bartolomeu, São Sebastião-DF, que fazia parte da área denominada “Fazenda Instância Mandacaru, local onde havia exploração de atividade agroindustrial. Relatam que o requerido, no mês de novembro de 2019, realizou a derrubada da cerca de proteção da residência dos primeiros, tendo sido removidas em torno de 20 (vinte) estacas de proteção. Asseveram que o requerido, acompanhado de terceiros, promoveu nova derrubada das cercas de proteção em 29/04/2020. Argumentam que não possuem e nunca possuíram vínculo jurídico com o demandado. Desta feita, em sede liminar (tutela de evidência), requerem a expedição de mandado proibitório referente ao bem imóvel sob litígio, e, por fim, que seja julgado procedente com a confirmação da tutela postulada, sem prejuízo da incidência de multa cominatória, para o caso de nova tentativa de turbação. Pugna, ainda, pela concessão da gratuidade de justiça. Decido acerca da medida liminar pleiteada. De início, acolho a emenda (nova petição inicial) de ID 62258377, advertindo os requerentes de que as custas processuais iniciais deverão ser recolhidas tão logo o sistema de emissão de guias do sítio eletrônico deste Tribunal voltar a normalidade, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC/2015). Trata-se de Ação de Interdito Proibitório por meio da qual a parte autora almeja proteger a posse do imóvel localizado à “Chácara no 18, Coopermix, Núcleo Rural, São Bartolomeu, São Sebastião-DF, em razão de ter sido derrubada a cerca divisória do referido imóvel por atos supostamente imputados ao ora demandado. Neste diapasão, cumpre ressaltar que, nos termos do artigo 562 do CPC/2015, são exigidos dois requisitos para a concessão da liminar pleiteada: um pressuposto temporal, no sentido de que se cuide de “força nova, e um pressuposto probatório, no sentido de que tenham sido trazidos aos autos elementos probatórios capazes de, em sede de juízo de cognição sumária, convencer o magistrado acerca da probabilidade das alegações deduzidas na peça inaugural. Na hipótese dos autos, a princípio, e em juízo de cognição sumária, não há prova inequívoca da verossimilhança das alegações autorais, porquanto não se pode afirmar, apenas pelas fotografias acostadas em ID 61651014 (páginas 1/3) e ID 62258383 (páginas 1/3), que as cercas limítrofes estivem situadas nos exatos limites do terreno de propriedade (direitos possessórios) da parte autora, haja vista tratar-se de área de relativa extensão. Desse modo, a concessão da liminar sem a oitiva da parte contrária e, exclusivamente, com base em fatos lacônicos e quatro fotos, mostra-se temerária, porquanto inexistem, por ora, elementos suficientes a conformar a verossimilhança. Com efeito, não há como se verificar a presença dos requisitos legais, haja vista inexistir, até o momento, fundamentação relevante a embasar a medida perseguida, sendo fundamental a dilação probatória. Assim, inexiste, por ora, relevância das alegações que justifique a concessão da tutela de urgência, especialmente quando não há subsídios para avaliar o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 558, tampouco pelo art. 300, ambos do CPC/2015, em sede de cognição sumária. Sendo assim, indefiro a liminar pleiteada. Inconformados, aduzem os agravantes que, fundados no justo receio da iminente turbação a ser praticada pelo réu, ajuizaram demanda em 2.3.2020 objetivando a proteção possessória do terreno localizado na Chácara no 18, Coopermix, Núcleo Rural, São Sebastião/DF. Informam que o receio dos recorrentes foi concretizado em 29.4.2020 pela invasão perpetrada pelo agravado, mediante a derrubada da cerca de proteção, tendo sido retiradas aproximadamente vinte estacas. Ressaltam que a Escritura Pública Justificativa de Posse, o Plano de Utilização, declaração da companhia de energia, Cadastro da Área Rural (CAR), Ocorrência Policial e as fotos são documentos que corroboram suas alegações. Destacam que o réu foi alvo de ação de penal em meados de 2004, por parcelamento irregular do solo nos autos do processo 2004.08.1.00315-7, fato que os leva a acreditar que o agravado pretende usurpar terras alheias para o comércio irregular. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Consoante destacado na decisão recorrida, não há prova inequívoca do pedido, pois as fotografias do local juntadas aos autos (ID 16228926) não permitem averiguar em que ponto se encontra o limite do terreno dos agravantes e se houve agressão à posse. Portanto, não preenche o requisito de concessão do efeito pretendido por não ter apresentado de modo contundente a probabilidade de provimento do recurso. Assim, entendo escorreito o raciocínio do Juízo a quo, não enxergando razões para acolher a medida de urgência vindicada pelo agravante, diante da inexistência dos requisitos a tanto necessários. Por tais fundamentos, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 16 de junho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador